Tribunal: TJDFT
Processo: 0722483-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DEFERIMENTO. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. RECEPTAÇÃO DE VEÍCULO PRODUTO DE ROUBO. SINISTRO. PAGAMENTO DE PRÊMIO. DIREITO DE PROPRIEDADE. SUB-ROGAÇÃO. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. BEM QUE NÃO MAIS INTERESSA AO PROCESSO. PROVIMENTO.
1. De acordo com o artigo 118 do Código de Processo Penal: “Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”.
2. Suficientemente comprovada a propriedade do bem por terceiro de boa-fé e constatado que a manutenção do bem apreendido não mais interessa ao processo penal, de rigor a restituição do veículo ao terceiro de boa-fé.
3. Apelação conhecida e provida.